Tribunal: TJBA
Processo: 8047730-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047730-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSEMARY FERREIRA REBOUCAS

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. OPOSIÇÃO
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. NO ACÓRDÃO COMBATIDO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ APRECIADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

Sem a indicação dos vícios a serem sanados não há como conhecer dos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, sendo irrelevante o inconformismo do embargante.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8047730-50.2023.805.0000, em que figuram como Embargante
ROSEMARY FERREIRA REBOUÇAS

e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora, da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NÃO CONHECER

os embargos de declaração ,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça